Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702952-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS APELADO: GABRIELA QUINTEIRO PEROSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e OUTRO(S) em face de sentença (ID 31654883) prolatada pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a segurança para obrigar a autoridade coatora a efetuar a matrícula da impetrante, ora apelada. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 32871587. A apelada informou a desistência no interesse na matrícula pleiteada (ID 33191951), razão pela qual devidamente intimado, o apelante manifestou-se pela desistência do recurso conforme ID 33242961. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 8 de março de 2022 10:13:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador